Tribunal: TJDFT
Processo: 0794887-75.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. TÉCNICO EM ENFERMAGEM. BANCO DE LEITE MATERNO. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-GAB. LEI DISTRITAL 318/1992. ATUAÇÃO DO SERVIDOR EM ATIVIDADE DE AÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. GRATIFICAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedente o pedido inicial para condenar o requerido à implementação da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GAB, condenando-o ao pagamento de valores retroativos.
2. Na origem a autora, ora recorrida, ajuizou ação com o objetivo de ver reconhecido seu direito ao recebimento da GAB - Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde, bem como o direito ao recebimento de valores retroativos. Narrou que é servidora ativa dos quadros da Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal e está lotada Núcleo de Banco de Leite Humano do Hospital Regional de Santa Maria desde que tomou posse na Secretaria – 5/07/2018. Sustentou que realiza atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, apesar de não estar lotado em Unidade Básica de Saúde.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Deferido o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos pela autora (ID 70049655). Foram ofertadas contrarrazões (ID 70049658).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise do direito da requerente ao recebimento da GAB - Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde.
5. Em suas razões recursais, a requerente aduziu que a sentença contraria entendimento pacificado na Súmula 27 da TUJ. Argumentou que a jurisprudência recente é no sentido de que a natureza das atividades exercidas é critério essencial para o recebimento da gratificação e não apenas a lotação do servidor. Asseverou que exerce atividades que se enquadram perfeitamente no conceito de atenção básica de saúde, nos termos definidos pelo Ministério da Saúde. Requereu a reforma da sentença a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.
6. A Lei Distrital no 318/92 criou a Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB com o propósito de remunerar os servidores lotados em centros de saúde, postos de saúde ou postos de assistência médica, desde que exerçam atividades relacionadas com as ações básicas de saúde.
7. O §1o do art. 2o da Lei Distrital no 318/92 estatui que somente fará jus à GAB o servidor que cumprir integralmente a sua carga horária semanal em atividades relacionadas com as ações básicas de saúde.
8. A Súmula 27 da TUJ definiu que: A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB é devida ao servidor integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde.
9. No caso em tela, a autora é servidora pública do Distrito Federal e ocupa o cargo de técnico em enfermagem, lotada no Núcleo de Banco de Leite Humano do Hospital Regional de Santa Maria. O documento de ID 70049636 demonstra que as ações desenvolvidas pela requerente são integralmente relacionadas com ações básicas de saúde, nos termos do art. 2o da Portaria no 2436/2017 do Ministério da Saúde. A requerente cumpre integralmente sua carga horária semanal em atividades relacionadas às ações básicas de saúde, que englobam ações educativas e práticas voltadas para promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno, conforme previsão na Portaria no 2.436/2017 do Ministério da Saúde, em seu art. 2o, § 1o, preenchendo os requisitos para a percepção da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GAB.
10. Nesse sentido: Acórdão 1946051, 0740764-30.2024.8.07.0016, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 18/11/2024, publicado no DJe: 27/11/2024, Acórdão 1936305, 0744875-57.2024.8.07.0016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 21/10/2024, publicado no DJe: 30/10/2024 e Acórdão 1963603, 0748521-75.2024.8.07.0016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03/02/2025.
11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para determinar que o DF implemente na folha de pagamento da autora a Gratificação de Incentivo às Ações Básicas, em 20% (vinte por cento) sobre os seus vencimentos básicos e para condenar o réu a pagar à autora as quantias pretéritas a partir do mês 11/2019, acrescido das parcelas que vencerem no curso do processo, em valores a serem apurados por meros cálculos aritméticos. A correção do valor por meio da soma do principal corrigido acrescido de juros de mora deve ser aplicada até o mês de novembro de 2021, aplicando-se a correção por meio da taxa SELIC, a partir de dezembro de 2021, nos termos da EC no 113/2021.
12. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.